Tribunal: TJMT
Processo: 1063711-05.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063711-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVELAINE ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 022.898.401-73 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado de nº
1063711-05.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: EVELAINE ARCANJO DOS SANTOS.

Recorrido: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.

Data do Julgamento:
31/03/2026.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. FIXAÇÃO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO POR LEI MUNICIPAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. EXISTÊNCIA DE NORMA FEDERAL ESPECÍFICA. LEI Nº 11.350/2006, ART. 9º-A, § 3º. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA SOBRE NORMA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual a autora pleiteia a revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade, a fim de que o percentual de 20% incida sobre o vencimento-base, e não sobre o salário mínimo, com o pagamento das diferenças retroativas desde outubro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente de combate às endemias; (ii) estabelecer se a existência de norma federal específica afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 4 e autoriza a aplicação do vencimento-base como base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A utilização do salário mínimo como indexador de vantagem remuneratória da servidora pública e questão viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, sendo inconstitucional a norma municipal que assim dispõe.

4.

A Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade dos agentes de combate às endemias deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

5.

A Constituição Federal, no art. 198, § 5º, atribui à União competência para definir diretrizes da carreira e piso salarial da categoria, o que impõe a observância da norma federal pelos entes municipais.

6.

A existência de disciplina federal específica afasta a alegação de lacuna normativa, não configurando atuação como legislador positivo a aplicação direta da lei federal pelo Judiciário.

7.

A aplicação do vencimento-base como base de cálculo não viola a Súmula Vinculante nº 4, pois não implica criação judicial de vantagem, mas simples cumprimento de norma legal vigente.

8.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.132 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade da incidência do piso nacional e das diretrizes federais aos servidores estatutários da categoria.

9.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento pela prevalência da norma federal e pelo direito ao pagamento das diferenças retroativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente de combate às endemias.

2.

A Lei Federal nº 11.350/2006, com redação da Lei nº 13.342/2016, estabelece o vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade da categoria.

3.

A norma federal específica prevalece sobre legislação municipal em sentido contrário, por força do art. 198, § 5º, da Constituição Federal.

4.

A aplicação da base de cálculo prevista em lei federal não viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, pois não configura criação judicial de vantagem remuneratória.

5.

É devido o pagamento das diferenças retroativas decorrentes da adoção de base de cálculo indevida, com reflexos nas parcelas vincendas.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5º; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei nº 13.342/2016; Lei Complementar Municipal nº 188/2023, art. 158, § 2º; Súmula Vinculante nº 4 do STF; Lei nº 9.099/95, art. 55; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.279.765 (Tema 1.132 da Repercussão Geral); TJMT, Turma Recursal, N.U 1060019-95.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03.03.2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1049572-48.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.02.2026.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a recorrente postula a reforma da sentença, ao argumento de que a decisão recorrida deixou de apreciar a tese central da demanda, consistente na existência de lei federal específica que define a base de cálculo, circunstância que afasta a incidência da vedação prevista na Súmula Vinculante n.º 4. Sustenta, ainda, que o julgado diverge da jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o requerido pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a tese de autonomia municipal e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir o critério legalmente estabelecido.

Por meio do Ofício n.º 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial se manifestará apenas nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação de cobrança proposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, a qual sustenta que, desde outubro de 2023, vem percebendo adicional de insalubridade no percentual de 20%, calculado sobre o salário mínimo, conforme evidenciam as fichas financeiras acostadas aos autos (IDs 339736398 a 339736850).

Aduz que tal forma de cálculo se afigura ilegal, porquanto o art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006 dispõe expressamente que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve corresponder ao vencimento-base do servidor, equivalente ao piso nacional da categoria.

Em reforço à tese deduzida, a autora colaciona precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (IDs 339736851 a 339736855).

Sobreveio sentença de improcedência. Embora o juízo a
quo
tenha reconhecido a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador, entendeu não ser possível à substituição da base de cálculo pelo Poder Judiciário, sob pena de atuação como legislador positivo, em afronta à Súmula Vinculante n.º 4.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal consiste em definir a base de cálculo adequada para o adicional de insalubridade devido à servidora ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias
, verificando-se se deve prevalecer à norma geral do Município de Água Boa ou a norma federal específica que disciplina a carreira.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo a
quo
, a sentença comporta reforma.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública regem-se pelos princípios da simplicidade, da celeridade e da economia processual. Nesse contexto, a solução da controvérsia deve decorrer da correta aplicação da legislação e da jurisprudência pertinentes, afastando-se formalismos que contribuam para a perpetuação de situação manifestamente ilegal.

No caso concreto, é incontroverso que a recorrente percebe adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, com fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 188/2023, cujo art. 158, § 2º, assim dispõe:

“Art. 158, § 2º
. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo [...].

Tal previsão, como corretamente reconhecido na sentença, revela-se manifestamente inconstitucional, por afronta direta à Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público.

O desacerto da decisão recorrida, contudo, reside em ter se limitado a esse reconhecimento, concluindo, a partir da parte final da referida súmula, pela impossibilidade de atuação jurisdicional para definição da base de cálculo aplicável.

A interpretação conferida pelo juízo a
quo
desconsidera aspecto essencial que distingue a hipótese dos demais casos análogos: não há lacuna normativa a ser suprida. Ao contrário, existe disciplina federal, de caráter nacional e específica para a carreira da recorrente, apta a resolver integralmente a controvérsia. Trata-se do art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal n.º 11.350/2006, incluído pela Lei n.º 13.342/2016:

“Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
:

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime;

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.”

A aplicabilidade da norma federal aos servidores municipais estatutários decorre de expressa determinação constitucional.

Com efeito, o art. 198, § 5º, da Constituição Federal atribuiu à lei federal a definição do piso salarial profissional nacional e das diretrizes da carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. Ao assim proceder, a própria Constituição excepcionou, nessa matéria específica, a regra geral da autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, conferindo à União competência para estabelecer parâmetros mínimos de proteção jurídica à categoria em âmbito nacional.

Desse modo, ao reconhecer o vencimento-base como base de cálculo do adicional de insalubridade
, esta Turma Recursal não estará atuando como legislador positivo, mas apenas aplicando a legislação vigente, com prevalência da norma federal específica, hierarquicamente superior, sobre a norma municipal geral e inconstitucional
. A atuação jurisdicional, na espécie, traduz mero exercício de controle de legalidade e de constitucionalidade.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.279.765 (Tema 1.132 da Repercussão Geral), reconheceu a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários vinculados aos entes subnacionais.

Ainda nesse contexto, é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, reiteradamente, afasta-se a alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 4 em hipóteses análogas, conforme demonstram as decisões juntadas pela própria autora.

Nesse contexto, as Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já adotam entendimento no mesmo sentido, conforme demonstra a jurisprudência colacionada:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO AO USO DO SALÁRIO MÍNIMO. PREVALÊNCIA DE LEI FEDERAL SOBRE LEI MUNICIPA
L. RECURSO PROVIDO.

“[...]” 3. A Constituição Federal veda a vinculação do salário mínimo como indexador de vantagens remuneratórias (art. 7º, IV), o que foi reafirmado pela Súmula Vinculante nº 4 do STF, aplicável aos entes federativos, inclusive municipais.

4
. A Lei Federal nº 13.342/2016, com base na competência da União prevista no art. 198, § 5º, da CF, estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, afastando a possibilidade de cálculo sobre o salário mínimo.

5. A EC nº 120/2022 reforça esse entendimento ao constitucionalizar o direito ao adicional de insalubridade como componente da remuneração dos agentes comunitários de saúde.

6. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a ilegalidade do uso do salário mínimo como base de cálculo e determina a aplicação da base legal federal, inclusive com o reconhecimento de diferenças retroativas e seus reflexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É inconstitucional o uso do salário mínimo, ainda que denominado “municipal”, como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde.

2. A Lei Federal nº 13.342/2016, editada com fundamento no art. 198, §5º, da Constituição, vincula os entes subnacionais e estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento ou salário-base.
3. A declaração de inconstitucionalidade de norma municipal incompatível com normas constitucionais e federais não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 4. É devida a condenação do ente público ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-base, com os respectivos reflexos nas demais verbas remuneratórias."(...) (N.U 1060019-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 13.342/2016.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 198, §5º).
PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE A LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. TEMA 1132 DO STF
. RECURSO PROVIDO.”[...]”
A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) atribui à União competência privativa para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, nos termos do art. 198, §5º.

A Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/2016, dispõe expressamente que o adicional de insalubridade desses agentes deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

A legislação federal específica prevalece sobre a lei municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional, em razão da hierarquia normativa e do princípio da especialidade.

O reconhecimento da base de cálculo prevista em lei federal não configura criação judicial de vantagem remuneratória, mas simples aplicação da norma vigente, não incidindo a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1132 da repercussão geral, reconheceu a competência constitucional da União para disciplinar o regime jurídico da categoria, inclusive com impacto financeiro para os entes subnacionais.

A autonomia municipal e as normas de responsabilidade fiscal não autorizam o descumprimento de obrigação legal estabelecida em legislação federal editada no exercício de competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes de Combate às Endemias é o vencimento ou salário-base do cargo, nos termos do art. 9º-A, §3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, com redação da Lei nº 13.342/2016.

A legislação federal que disciplina o regime jurídico dos Agentes de Combate às Endemias prevalece sobre norma municipal em sentido contrário, por decorrer de competência privativa da União prevista no art. 198, §5º, da CF/1988.

A aplicação da base de cálculo prevista em lei federal não viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, por não implicar criação judicial de vantagem remuneratória. “[...]” (N.U 1049572-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL ESPECÍFICA SOBRE A LEI MUNICIPAL GERAL
. RECURSO PROVIDO. “[...]” Tese de julgamento
: 1. A base de cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias é o vencimento-base, conforme estabelecido no art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, norma de caráter nacional que prevalece sobre a legislação municipal geral que fixa o salário mínimo como parâmetro.
2. A aplicação judicial da base de cálculo prevista na Lei Federal nº 11.350/2006 para os Agentes Comunitários de Saúde não configura violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF por representar o cumprimento de norma específica. (N.U 1063720-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026).”

Assim, a sentença de primeiro grau, ao adotar interpretação restritiva e equivocada da Súmula Vinculante nº 4, deixou de aplicar corretamente o direito ao caso concreto, perpetuando situação de ilegalidade cuja existência foi reconhecida pelo próprio decisum.

Portanto, resta devidamente demonstrado que a recorrente faz jus à retificação da base de cálculo do adicional de insalubridade, a fim de que o percentual de 20% incida sobre o vencimento-base.

Faz jus, ainda, ao pagamento das diferenças retroativas desde outubro de 2023, marco inicial do pagamento a menor, conforme se extrai da ficha financeira de ID nº 339736398, bem como às parcelas vincendas, até a efetiva implementação da correção devida.

Por tais fundamentos, conheço do recurso inominado e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a)
declarar a ilegalidade da adoção do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido à autora, por afronta à Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal e ao disposto na Lei Federal nº 11.350/2006;

b)
condenar o Município de Água Boa à revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade, para que passe a incidir o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base da autora, nos termos do art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, com a devida implementação em folha de pagamento;

c)
condenar o requerido ao pagamento das diferenças retroativas decorrentes da adoção de base de cálculo indevida, desde outubro de 2023, acrescidas das parcelas vincendas até a efetiva regularização em folha de pagamento, observados os consectários legais.

Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir de cada pagamento realizado a menor, e acrescidos de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, segundo o índice da caderneta de poupança, a contar da citação. A partir de 09/12/2021, sobre todos os encargos, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito da recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026